Tribunal: TCU
Processo: 003.369/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 200499/2014-9, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior - Identifying outlier loci in admixed and in contínuos populations using ancestral population differentiation statistics (no da TCE no sistema: 2275/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4708/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.369/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helena Martins (XXX.249.509-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.